Tribunal: TRF3
Processo: 5070374-38.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
107/261)

5070374-38.2022.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070374-38.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: CLAUDEMAR VIEIRA DA CRUZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: KATIA TEIXEIRA VIEGAS - SP321448-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O INSS e a parte autora opõem embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a especialidade de períodos laborais exercidos com exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos, concedeu aposentadoria especial ao segurado, e condenou a Autarquia Previdenciária em honorários sucumbenciais. O INSS sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a especialidade do labor a despeito da eficácia do EPI. Por sua vez, o autor aduz que não houve manifestação expressa quanto à ineficácia do dispositivo da sentença que a condenou em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado ocorreu em omissão por declarar a especialidade do labor por exposição a agentes químicos com potencial carcinogênico, embora o formulário previdenciário evidencie a eficácia do EPI, e de haver necessidade de prévia fonte de custeio. (ii) se houve a substituição do capítulo da sentença que na origem condenou o autor ao pagamento de custas e honorários.(iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.

4. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, ED no MS n. 17.963/DF; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC).

5. A utilização de equipamento de proteção individual pelo segurado não elide a nocividade laboral decorrente da exposição a agentes químicos carcinogênicos.

6. No que se refere à necessidade de prévia fonte de custeio, o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que "não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88)".

7. Ao dar provimento ao recurso da parte autora, o acórdão operou a inversão do ônus sucumbencial, condenando o INSS ao pagamento de honorários. Assim, houve a suplantação integral do capítulo da sentença que na origem condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, por força do efeito substitutivo previsto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

8. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas, portanto, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O pedido de reapreciação do mérito da causa é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora rejeitados.

Legislação relevante citada: Constituição da República, arts. 195, §5o, e 201; Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto n. 3.048/1999; Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979; Código de Processo Civil, arts. 79 a 81, 371, 373, 1.022 e 1.025; Portaria Interministerial MPS/MTE/MS n. 9 de 7.10.2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022; STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015; TRF 3a Região, AC 0043695-33.2015.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal BAPTISTA PEREIRA, e-DJF3 9.8.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070374-38.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: CLAUDEMAR VIEIRA DA CRUZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: KATIA TEIXEIRA VIEGAS - SP321448-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDEMAR VIEIRA DA CRUZ e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão (Id 346183928), mediante o qual foi extinto parcialmente o feito, de ofício e sem resolução de mérito, em relação ao período de 13.4.2019 a 15.10.2019, na forma do inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil e, na parte remanescente, foi negado provimento ao recurso de apelação do INSS, e dado parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, para o fim de reconhecer a especialidade dos períodos de 1o.6.1999 a 31.12.2000, 1o.12.2001 a 31.5.2004 e 1o.6.2010 a 12.4.2019, e determinar a concessão da aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo, em 29.8.2019.

Em suas razões aclaratórias (Id 350915282), o INSS sustenta, em síntese, que o referido julgado incorreu em omissão, uma vez que declarou tempo especial os intervalos controversos por exposição a agentes químicos hidrocarbonetos, a despeito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) anexo aos autos registrar a eficácia do equipamento de proteção individual (EPI) no exercício da atividade laboral. Por fim, argumenta que a ausência de prévia fonte de custeio para a concessão do benefício de aposentadoria especial viola o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

Por sua vez (Id 350187357), a parte autora alega, em síntese, que o referido julgado incorreu em omissão, considerando que silenciou quanto à manutenção das verbas sucumbenciais fixadas na origem, as quais entende serem indevidas em face do resultado do julgamento recursal.

Intimadas as partes, somente o autor apresentou contrarrazões (Id 353118228) aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido, confira-se STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Paulo Sergio Domingues, DJE de 14/03/2023)

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)"

Confira-se, por oportuno, o teor da ementa do acórdão embargado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ATIVIDADE RURAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AGENTE QUÍMICO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. TEMA 629/STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DER. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. A aposentadoria especial foi criada pela Lei n. 3.807/1960 e mantida pela Lei n. 8.213/1991. É uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, com período de carência reduzido para 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade habitualmente exercida pelo trabalhador, o qual, no exercício dessas atividades, fica exposto a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a uma associação desses agentes, que são prejudiciais à saúde ou à integridade física.

2. Com a edição do Decreto n. 3.048/1999, vigente a partir de 12 de maio de 1999, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos passou a ser feita em formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

3. O Perfil Profissiográfico Previdenciário que retrata as características do trabalho do segurado e traz a identificação do engenheiro ou médico responsável pela avaliação das condições ambientais é apto a substituir o laudo técnico e comprovar a atividade especial.

4. O documento extemporâneo também é hábil a comprovar a exposição aos agentes nocivos. Primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. Precedentes desta Corte.

5. Admite-se o enquadramento especial do labor em razão da exposição a níveis de ruídos superiores aos limites de tolerância, quais sejam: 80 dB(A), até 5.3.1997, 90 dB(A), até 18.11.2003, e 85 dB(A), a partir de 19.11.2003, conforme item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997 e item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

6. Ainda que diante de menções genéricas à presença de hidrocarbonetos, óleos, graxas e outros agentes químicos constantes da documentação apresentada nos autos, há possibilidade de reconhecimento da especialidade das condições de ambientais de trabalho, notadamente quando, em formulários e laudos assinados por responsável técnico, tiver o registro que indique a presença do agente como nocivo.

7. Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se deve exigir que a prova material do exercício de atividade rural para fins previdenciários abranja todo o período de carência. Todavia, é imprescindível que a prova testemunhal amplie a eficácia probatória dos documentos apresentados.

8. O segurado acostou aos autos a cópia da certidão de casamento do seu genitor, onde consta que, no momento do registro do referido ato, em 28.6.1969, exercia a profissão de lavrador; e o Histórico Escolar, datado de 28.2.1986, que informa a frequência do autor em estabelecimento de ensino em meio rural (Fazenda Vera Cruz, e Fazenda Sucuri), entre os anos de 1982 a 1985. As testemunhas ouvidas no juízo de origem foram uníssonas em afirmar que a parte recorrente laborava, junto com o seu pai, na fazenda de Guaíra, SP, onde realizava as colheitas, retirava o leite das vacas, manejava os animais, e consertava as cercas. Assim, considerando que o início de prova material trazido aos autos foi corroborado pelas provas testemunhais, de rigor o reconhecimento da atividade rural no período de 1o.1.1985 a 1.1.1989.

9. A parte autora juntou aos autos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), prova emprestada (perícia judicial), cópias da CTPS e extrato CNIS. Ainda, foi realizada perícia judicial que demonstrou a especialidade do labor nos períodos de 1o.6.1999 a 31.12.2000, 1o.12.2001 a 31.5.2004 e 1o.6.2010 a 12.4.2019, por exposição habitual e permanente a agentes químicos hidrocarbonetos (óleos lubrificantes e graxas), nos termos do item 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n. 53.831/1964, e item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979; e a ruídos acima de 85 dB(A), de 1.6.2010 a 31.3.2015, nos termos do código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003.

10. Considerando a ausência de prova de especialidade laboral em relação ao período de 13.4.2019 a 15.10.2019, o feito deve ser extinto parcialmente, de ofício e sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, pois o caso em tela amolda-se à orientação traçada no julgamento do Recurso Especial n. 1.352.721/SP (Tema 629/STJ).

11. Somados os períodos especiais reconhecidos e os incontroversos, a parte autora totaliza 28 anos 1 mês e 12 dias de tempo especial na data do requerimento administrativo (DER), o suficiente para a concessão do benefício. Assim, em 29.8.2019, o segurado tem direito à aposentadoria especial, consoante preceitua o artigo 57 da Lei 8.213/1991, porque cumpre o tempo mínimo de 25 anos sujeito a condições prejudiciais à saúde e à integridade física.

12. Verifica-se que a parte autora não apresentou na data do requerimento administrativo (DER) toda a documentação necessária para a comprovação de tempo especial, tendo em vista que a especialidade laboral dos períodos controversos, em parte, foi reconhecida com fundamento em perícia judicial. Sob tal perspectiva, embora mantida a concessão do benefício na data do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros, representativo da data do início do pagamento (DIP), deverá ser estabelecido na fase da liquidação, nos exatos parâmetros do que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na definição do Tema 1124/STJ, após o trânsito em julgado.

13. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu o benefício (Súmula 111 do STJ).

14. Preliminar rejeitada. Extinto parcialmente o processo, de ofício e sem resolução de mérito.

15. Apelação da parte autora parcialmente provida."

No caso, verifica-se que trechos relevantes do acórdão já enfrentaram, de forma fundamentada, as principais teses suscitadas pelos embargantes, conforme se extrai da seguinte transcrição:

"Dos agentes químicos (orgânicos e inorgânicos)

A exposição habitual e permanente, durante o exercício da atividade laboral, a agentes químicos tais como: chumbo, hidróxido de sódio, óxido de alumínio, cobre e outros tóxicos inorgânicos, é apta a classificar os respectivos períodos como especiais, conforme estabelecido nos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto n. 53.831/1964; e 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999.

No que tange ao enquadramento da atividade especial por trabalho em contato com agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, o Decreto n. 53.831/1964, revogado pelo Decreto n. 62.755/1968, que dispunha sobre a aposentadoria especial, previa como "serviços insalubres, perigosos ou penosos" aqueles que ensejavam contato com agentes nocivos elencados em seu anexo. A referida norma reconhecia o direito ao cômputo, como tempo especial de trabalho, dos períodos em que o segurado trabalhava exposto a derivados tóxicos do carbono.

O Decreto n. 83.080/1979, revogado pelo Decreto n. 3.048/1999, nos itens 1.2.10 e 1.2.11 de seu Anexo I, estabelecia o enquadramento específico dos hidrocarbonetos e de outros compostos de carbono como agentes nocivos.

A partir da vigência do Decreto n. 2.172/1997, posteriormente revogado pelo Decreto n. 3.048/1999, o regulamento da Previdência Social deixou de conter previsão específica da concessão de aposentadoria especial em razão de trabalho que ocasione contato com hidrocarbonetos.

Quanto à prova da exposição do segurado aos mencionados agentes químicos, cabe destacar que não se desconhece o entendimento firmado por ocasião do julgamento do Tema TNU n. 298: "A partir da vigência do Decreto n. 2.172/97, a indicação genérica de exposição a 'hidrocarbonetos' ou 'óleos e graxas', ainda que de origem mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, sendo indispensável a especificação do agente nocivo".

Outrossim, não se desconhece o parecer da Fundacentro, que fundamentou a tese vencedora no julgamento do mencionado Tema e que contém explicação didática acerca da existência de alguns hidrocarbonetos que não nocivos quando presentes no ambiente de trabalho.

Todavia, considerando-se o caráter social e protetivo do Direito Previdenciário, entendo que a aplicação da tese relativa ao Tema TNU n. 298 não é adequada ao presente caso. Com efeito, ainda que haja omissão acerca da especificação do agente nocivo hidrocarboneto, deve-se ponderar que, ao registrar determinados agentes químicos, no PPP, como "fator de risco", a empresa empregadora indica essas substâncias como "prejudiciais à saúde"; e que o referido registro, que é subscrito por responsável técnico habilitado, enseja um impacto financeiro decorrente dos acréscimos incidentes nas contribuições previdenciárias a cargo da empresa (artigo 57, § 6o da Lei n. 8.213/1991).

Anoto, ainda, que o preenchimento de formulário ou elaboração de laudo técnico insuficiente, sem a especificação exata dos agentes químicos contidos no ambiente de trabalho, não pode prejudicar o trabalhador que esteve exposto a tais agentes, uma vez que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a fiscalização das empresas, inclusive quanto à correta avaliação das condições ambientais do trabalho prestado.

Por outro lado, não se pode ignorar que, por ser o julgador o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame, bem como formar sua convicção à luz do princípio do livre convencimento motivado, inclusive mediante a utilização das regras de experiência comum, consoante expressa disposição do artigo 375 do Código de Processo Civil.

Assim, ganha importância a análise das condições em que a atividade laboral é desempenhada e, caso haja a constatação de que a exposição a agente nocivo é inerente à profissão do segurado, é possível o reconhecimento da especialidade das condições de trabalho, mesmo sem a especificação exata do mencionado agente.

Nesse contexto, é razoável que se atribua ao INSS o ônus de comprovar que as condições ambientais de trabalho, por exposição a agente químico hidrocarboneto específico, não são prejudiciais à saúde do trabalhador.

Nesta oportunidade, importa destacar a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.306.113, atinente ao Tema n. 534:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)."

Cabe anotar que a Norma Regulamentadora n. 15, aprovada pela Portaria MT n. 3.214/1978, em seu Anexo 13, relaciona, como "atividade insalubre", a mera manipulação de óleos minerais, hidrocarbonetos aromáticos, tóxicos inorgânicos e poeiras mineiras.

Dessa forma, os riscos ocupacionais gerados por esses agentes, não requerem, como regra, a análise quantitativa de sua concentração, ou a verificação da intensidade máxima e mínima presente no ambiente de trabalho, bastando o contato físico para caracterização da especialidade do trabalho, posto que, não há limites de tolerância estabelecidos na legislação previdenciária.

A Instrução Normativa MPS n. 77/2015, em seu artigo 278, estabelece:

"Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em condições especiais por exposição à agente nocivo, consideram-se:

I - nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e

(Omissis)

§ 1o Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a avaliação de riscos e do agente nocivo é:

I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes iodo e níquel, a qual será comprovada mediante descrição.

(Omissis)"

Sobre a questão, cabe destacar os seguintes julgados:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO TOLUENO. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. Aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, nos termos do Art. 201, § 7o, I, da CF.

2. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

3.O tolueno é agente nocivo previsto no item 1.2.11 do Decreto 53.831/64. Nos termos do §4o do art. 68, do Decreto 3.048/99 com a nova redação dada pelo Decreto 8.123/2013, a exposição, habitual e permanente, às substâncias químicas cancerígenas justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração. Sobretudo que os hidrocarbonetos aromáticos possuem em sua composição o benzeno, substância relacionada como cancerígena no anexo no13-A da NR-15 e da do Ministério do Trabalho e da Portaria Interministerial 9, de 7/10/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego.

4. O uso do equipamento de proteção individual - EPI, pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

5. O tempo de contribuição computado administrativamente, satisfaz a carência exigida pelo Art. 25, II, da Lei 8213/91.

6. Preenchidos os requisitos, a autora faz jus ao benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição.

(Omissis)

11. Apelação provida em parte."

(TRF 3a Região, AC 0043695-33.2015.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal BAPTISTA PEREIRA, e-DJF3 9.8.2018)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. ANÁLISE QUALITATIVA. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ANTECIPADA

(Omissis)

- Conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a natureza especial da atividade deve ser reconhecida em razão do tempo da prestação e da legislação então vigente, tornando-se direito adquirido do empregado.

- O agente nocivo deve, em regra, ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

(Omissis)

- A intensidade dos referidos agentes químicos se dá por meio de análise qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, ou seja, basta apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Precedentes.

(Omissis)

- Preliminar rejeitada. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida."

(TRF 3a Região, ApCiv n. 5001740-60.2022.4.03.6128, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA, Décima Turma, intimação via sistema 18.6.2024)

Importa salientar que, diversamente do que ocorria na vigência do Decreto n. 83.080/1979, não há mais a exigência de que, para a caracterização da especialidade das condições ambientais de trabalho, o contato do trabalhador com o agente químico se dê exclusivamente no seu processo de fabricação. Para a caracterização da referida especialidade, basta que, em outros processos produtivos ou serviços, haja contato do trabalhador com o agente nocivo, de forma habitual e permanente.

Ainda é importante destacar que os óleos minerais não tratados ou pouco tratados estão arrolados na Lista de Agentes Nocivos Reconhecidamente Cancerígenos em Humanos (LINACH), anexada à Portaria Interministerial MPS/MTE/MS n. 9/2014.

Observo que o fato de essas substâncias não possuírem registro no "Chemical Abstracts Service - CAS", conforme estabelecido no Memorando-Circular Conjunto n. 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, não afasta a respectiva nocividade, uma vez que esse registro não está previsto no artigo 68, § 4o, do Decreto n. 3.048/1999.

Dessa forma,a presença no ambiente de trabalho de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador, de modo que a presença dos óleos minerais no ambiente de trabalho qualifica a atividade como insalubre.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento e que os óleos minerais são agentes químicos nocivos à saúde, enquadrados na subespécie hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, independentemente de especificação sobre qual o tipo de óleo (STJ, AgInt no AREsp 1204070/MG, Segunda Turma, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, j. 8.5.2018).

Aliás, já decidiu o STJ que os óleos minerais são agentes químicos nocivos à saúde, enquadrados na subespécie hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, independente de especificação sobre qual o tipo de óleo (STJ, AgInt no AREsp 1204070/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15. 5.2018).

Dessa forma, ainda que diante de menções genéricas à presença de hidrocarbonetos, óleos, graxas e outros agentes químicos constantes da documentação apresentada nos autos, há possibilidade de reconhecimento da especialidade das condições de ambientais de trabalho, notadamente quando, em formulários e laudos assinados por responsável técnico, tiver o registro que indique a presença de agente como nocivo.

(...)

Do uso de equipamento de proteção individual

O artigo 64, § 1o, do Decreto n. 3.048/1999 e o artigo 58 da Lei n. 8.213/1991 estabelecem os deveres do empregador de adoção de medidas para a eliminação da nocividade laboral, e de registro de informação fidedigna quanto ao fornecimento e uso de EPI, fundamentado em Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que ateste a efetividade desses equipamentos:

Decreto n. 3.048/1999

"Art. 64. § 1o - A efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada." (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020).

Lei n. 8.213/1991

"Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

(Omissis)

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

Por sua vez, o artigo 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022 estabelece que somente pode ser considerado eficaz o EPI que, em conformidade com a Norma Regulamentadora n. 6 do MTE, seja eficiente na neutralização, ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância, bem como se constar expressamente no formulário PPP as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, o prazo de validade, a periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e a sua higienização:

"Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização." (Grifei.)

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 2.082.072/RS, afetado ao Tema 1.090, fixou o entendimento de que a indicação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz durante o exercício laboral, em princípio, descaracteriza o tempo especial, salvo quando houver dúvida ou divergência relevante quanto à real eficácia do equipamento:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

(STJ, 1a Seção, REsp n. 2.082.072/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJEN: 22.4.2025, Grifei)

É importante destacar que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 664.335/SC, afetado ao Tema 555, o excelso Supremo Tribunal Federal consignou expressamente que "A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete".

De igual forma, a presença, no ambiente de trabalho, de substâncias químicas com potencial cancerígeno justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração, nos termos do § 4o do artigo 68 do Decreto n. 3.048/1999. Assim, deve-se observar, na análise do caso em concreto, se a simples anotação, no PPP, de fornecimento de EPI eficaz é suficiente para assegurar a eliminação completa da nocividade presente no ambiente laboral. Havendo dúvida razoável acerca da neutralização da nocividade, a situação deve ser resolvida em favor do segurado.

No tocante ao agente nocivo ruído, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 664.335/SC, afetado ao Tema 555, firmou o entendimento de que "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Ainda, impõe-se reconhecer que o registro, feito pelo empregador no PPP, de uso de EPI, eficaz não neutraliza o perigo à vida e à integridade física do trabalhador quanto às atividades que envolvem eletricidade acima de 250V, explosivos e combustíveis. A propósito: STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial 143.834/RN, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.6.2013; e TRF 3a Região, Apelação Cível 5017068-59.2022.4.03.6183, Décima Turma, Relatora RAECLER BALDRESCA, DJEN 30.4.2024.

Quanto aos demais agentes nocivos, do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, é possível concluir que a análise da eficácia do EPI será realizada no caso em concreto, sendo necessário o registro, no PPP: da sua eficiência na neutralização ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância; e das informações acerca das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, do prazo de validade, da periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e da sua higienização.

Assim, a ausência expressa de algumas dessas informações essenciais e a existência de dúvida quanto à real eficácia do EPI devem ensejar o reconhecimento da especialidade das condições ambientais de trabalho em favor do segurado.

É importante destacar que, na hipótese de divergência entre formulários, laudos técnicos (LTCAT) ou judiciais, também deve prevalecer a conclusão favorável ao trabalhador, em decorrência do princípio do "in dubio pro misero" ou princípio da precaução.

Noutro aspecto, a tese veiculada no Tema 1.090/STJ também não alcança:

- a presunção legal de nocividade decorrente do enquadramento por categoria profissional, até 28.4.1995, nos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/79; e

- os períodos laborais anteriores a 3.12.1998, data de alteração do § 2o do artigo 58 da Lei 8.213/1991 pela Medida Provisória n. 1.729/1998, que passou a considerar a informação de uso de EPI eficaz para o fim de reconhecimento de tempo especial.

Também importa ressaltar que esta egrégia Corte posicionou-se no sentido de que a informação registrada pelo empregador no PPP, sobre uma pretensa eficácia do EPI, não se mostra suficiente para descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais. Com efeito, a referida informação reflete declaração unilateral do empregador. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE APÓS 02/12/1998. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DE EPI. AGRAVO IMPROVIDO.

(Omissis)

II - Questão em discussão:

4. Há duas questões em discussão: (i) eficácia do EPI aposta no PPP (S/N); (ii) inexistência de comprovação da eficácia do EPI por laudo pericial que ateste a neutralização dos efeitos nocivos.

III Razões de decidir:

5. Não há nos autos perícia técnica a atestar a real eficácia do EPI para neutralizar a exposição do trabalhador aos agentes agressivos. Decisão mantida.

(Omissis)

jurisprudência relevante citada:

Tema 1.090, do E.STJ no Resp 1.828.606 cancelado pelo Min. Relator Herman Benjamim;

ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, C. Supremo Tribunal Federal."

(TRF 3a Região, Apelação Cível 6091015-35.2019.4.03.9999, 8a Turma, Relatora Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, disponibilização DJ em 15.4.2025)

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

(Omissis)

- Sobre a questão da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

(Omissis)

(TRF 3a Região, Apelação Cível 5147166-.04.2020.4.03.9999, 9a Turma, Relatora Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 4.6.2020, disponibilização DJ em 9.6.2020)

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL/POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SAPATEIRO. INDÚSTRIA DE CALÇADOS. MECÂNICO. PROFISSÕES NÃO PREVISTAS NOS DECRETOS. LAUDO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR SIMILARIDADE. AFASTADA. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ENQUADRAMENTO PARCIAL. AUSENTES REQUISITOS À OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO AUTORAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

(Omissis)

- Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/98 (convertida na Lei n. 9.732/98), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

- Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

- Sobre a questão, entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- Sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.

(Omissis)

(TRF 3a Região, Nona Turma, Apelação e Remessa Necessária 0001993-28.2015.4.03.6113, 9a Turma, Relator Juiz Convocado RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 7.3.2018, disponibilização DJ 21.3.2018)

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CHUMBO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. PPP. EPI EFICAZ. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(Omissis)

IV - No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF expressamente se manifestou no sentido de que caberá ao Judiciário verificar, no caso concreto, se a utilização do EPI descaracterizou (neutralizou) a nocividade da exposição ao alegado agente nocivo (químico, biológico, etc.), ressaltando, inclusive, que havendo divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a decisão deveria ser pelo reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria especial, caso dos autos.

(Omissis)"

(TRF 3a Região, Apelação Cível 0001402-75.2015.4.03.6110, 10a Turma, Relator Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO, julgado em 9.5.2017, disponibilização DJ em 17.5.2017)

Dos honorários advocatícios em sentença ilíquida

A verba honorária de sucumbência deve incidir sobre o valor da condenação. Nos termos do julgamento do Tema Repetitivo n. 1105, deverá ser observada a Súmula n. 111 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

Conforme o Código de Processo Civil de 2015, sendo parte a Fazenda Pública e ilíquida a sentença, deve-se adotar o previsto no seu artigo 85, § 4o, inciso II, que determina a fixação dos honorários por ocasião da liquidação do julgado, ou seja, no cumprimento de sentença:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(Omissis)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(Omissis)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(Omissis)

II -Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;"

Frisa-se que, ao julgar o REsp 1.865.553/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1059), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Dessa forma, na hipótese de o recurso não ser provido ou não ser conhecido, restará configurada hipótese que autoriza a majoração dos honorários de sucumbência, cabendo ao Juízo de origem, no momento da liquidação, levá-la em consideração na sua fixação.

Outrossim, cumpre destacar a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial EAREsp n. 1.847.842/PR, no sentido "de que são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015". No mesmo julgado, também elucida "O descabimento da fixação de honorários advocatícios recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, rejeitado, não provido ou não conhecido decorre do teor do art. 85, § 11, do CPC/2015" e o "descabimento de majoração de honorários quando inexistente prévia fixação de verba honorária em desfavor da parte recorrente na origem".

De outro lado, é importante salientar que, na hipótese de provimento do recurso de apelação da parte vencida no primeiro grau de jurisdição, caberá apenas a inversão dos honorários advocatícios, sem majoração do percentual.

Segundo esta Décima Turma, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, observando-se o disposto no artigo 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no artigo 86, todos do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUTORAS ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. TERMO INICIAL MANTIDO NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

(Omissis)

4. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

5. Deve aplicar-se, também, a majoração dos honorários advocatícios, prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os critérios e percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

6. Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios."

(TRF 3a Região, ApCiv 0001190-50.2016.4.03.6003, 10a Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 20.8.2024)

(...)

Do caso dos autos

Conforme mencionado, o autor sustenta que tem direito ao reconhecimento de atividade rural no intervalo de 1o.1.1985 a 1o.1.1989, bem como ao reconhecimento da especialidade laboral dos períodos de 1o.6.1999 a 31.12.2000, 1o.12.2001 a 31.5.2004 e 1o.6.2010 a 15.10.2019.

Primeiramente, passo a analisar o pedido de reconhecimento de atividade rural no período de 1o.1.1985 a 1.1.1989.

A fim de comprovar a contemporaneidade do exercício do labor rural, o segurado acostou aos autos a cópia da certidão de casamento do seu genitor (Id 263753067, p. 3), VALTERCIDEZ VIEIRA DA CRUZ, onde consta que, no momento do registro do referido ato, em 28.6.1969, exercia a profissão de lavrador; e Histórico Escolar (Id 263753067, p. 1-2), datado de 28.2.1986, que informa a frequência do autor em estabelecimento de ensino em meio rural (Fazenda Vera Cruz e Fazenda Sucuri), entre os anos de 1982 a 1985.

Por sua vez, as testemunhas ouvidas no juízo de origem (Id 309839704), FÁBIO FERNANDES DE SOUZA e JOÃO WENCESLAU PEREIRA, foram uníssonas em afirmar que conheceram a parte recorrente por volta de 1984, porquanto trabalhavam em fazendas próximas, e que o autor, à época, já laborava, junto com o seu pai, na fazenda de Guaíra, SP, onde realizava as colheitas, retirava o leite das vacas, manejava os animais, e consertava as cercas, em média no horário de 5h30 às 17h, e que o segurado continuou na lide rural até o ano de 1990, aproximadamente.

Assim, considerando que o início de prova material trazido aos autos foi corroborado pelas provas testemunhais, de rigor o reconhecimento da atividade rural no período de 1o.1.1985 a 1o.1.1989.

Noutro aspecto, a fim de fazer prova do direito ao cômputo de tempo especial, o segurado juntou aos autos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), prova emprestada (perícia judicial), cópias da CTPS e extrato CNIS, demonstrando ter trabalhado nos intervalos de:

- 1o.6.1999 a 31.12.2000, 1o.12.2001 a 31.5.2004 e 1o.6.2010 a 15.10.2019, junto à Indústria AÇÚCAR E ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA S.A, nas funções de operador de colhedeira de cana, mecânico C, e encarregado da manutenção mecânica de colhedora.

Conclusão: considero especiais os períodos de 1o.6.1999 a 31.12.2000, 1o.12.2001 a 31.5.2004 e 1o.6.2010 a 12.4.2019 (data de emissão da perícia judicial emprestada), por exposição habitual e permanente a agentes químicos hidrocarbonetos (óleos lubrificantes e graxas), nos termos do item 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n. 53.831/1964, e item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979; e a ruídos acima de 85 dB(A), de 1.6.2010 a 31.3.2015, nos termos do código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003.

Quanto ao período de 13.4.2019 a 15.10.2019, não há prova de exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites legais de tolerância no referido intervalo, uma vez que a perícia judicial emprestada não é idônea a fazer prova da especialidade de períodos posteriores à data de sua emissão. Dessa forma, o feito deve ser extinto parcialmente, de ofício e sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pois o caso em tela se amolda à orientação traçada no julgamento do Recurso Especial n. 1.352.721/SP (Tema 629/STJ) acima citado.

Provas: Perícia Judicial (Id 263753302), PPPs (Id 263753063, p. 2-6), Perícia Judicial emprestada (Id 263753161), CTPS (Id 263753060, p. 3) e CNIS (Id 263753130, p. 1).

Dessarte, a parte autora faz jus ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 1o.6.1999 a 31.12.2000, 1o.12.2001 a 31.5.2004 e 1o.6.2010 a 12.4.2019.

(...)

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu o benefício (Súmula 111 do STJ). (...)".

Insta salientar que a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não elide a nocividade decorrente da exposição a agentes químicos carcinogênicos. No exercício das funções de operador de colhedeira de cana, mecânico C, e encarregado da manutenção mecânica de colhedora, o segurado esteve exposto a hidrocarbonetos aromáticos provenientes do manuseio habitual de óleos e graxas, que possuem em sua composição elemento químico (benzeno) que integra o Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), instituída pela Portaria Interministerial no 9/2014.

Noutro aspecto, o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em sede de repercussão geral, assim se pronunciou acerca do modelo de financiamento de benefícios de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição decorrente da conversão de tempo especial em comum: "Destarte, não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

De outra parte, ao dar provimento ao recurso da parte autora, o acórdão operou a inversão do ônus sucumbencial, condenando o INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais. Assim, houve a suplantação integral do capítulo da sentença que na origem condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, por força do efeito substitutivo previsto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

Dessarte, ao que se infere, as partes embargantes não apontam, propriamente, qualquer vício no julgado recorrido. Ademais, a Autarquia Previdenciária pretende a reapreciação do mérito, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Ausentes, portanto, os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O INSS e a parte autora opõem embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a especialidade de períodos laborais exercidos com exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos, concedeu aposentadoria especial ao segurado, e condenou a Autarquia Previdenciária em honorários sucumbenciais. O INSS sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a especialidade do labor a despeito da eficácia do EPI. Por sua vez, o autor aduz que não houve manifestação expressa quanto à ineficácia do dispositivo da sentença que a condenou em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado ocorreu em omissão por declarar a especialidade do labor por exposição a agentes químicos com potencial carcinogênico, embora o formulário previdenciário evidencie a eficácia do EPI, e de haver necessidade de prévia fonte de custeio. (ii) se houve a substituição do capítulo da sentença que na origem condenou o autor ao pagamento de custas e honorários.(iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.

4. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, ED no MS n. 17.963/DF; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC).

5. A utilização de equipamento de proteção individual pelo segurado não elide a nocividade laboral decorrente da exposição a agentes químicos carcinogênicos.

6. No que se refere à necessidade de prévia fonte de custeio, o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que "não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88)".

7. Ao dar provimento ao recurso da parte autora, o acórdão operou a inversão do ônus sucumbencial, condenando o INSS ao pagamento de honorários. Assim, houve a suplantação integral do capítulo da sentença que na origem condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, por força do efeito substitutivo previsto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

8. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas, portanto, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O pedido de reapreciação do mérito da causa é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora rejeitados.

Legislação relevante citada: Constituição da República, arts. 195, §5o, e 201; Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto n. 3.048/1999; Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979; Código de Processo Civil, arts. 79 a 81, 371, 373, 1.022 e 1.025; Portaria Interministerial MPS/MTE/MS n. 9 de 7.10.2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022; STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015; TRF 3a Região, AC 0043695-33.2015.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal BAPTISTA PEREIRA, e-DJF3 9.8.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS e da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão